Tribunal: TJPA
Processo: 0801632-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801632-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA FERNANDA CUNHA SILVA

AGRAVADO: ITPAC PORTO NACIONAL - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maria Fernanda Cunha Silva contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Anulatória de Confissão de Dívida cumulada com declaração de inexistência de débito. A agravante alegou coação na assinatura de instrumento de confissão de dívida referente ao semestre 2022/1, sustentando que já havia concluído o curso de Medicina em dezembro de 2021 e que a cobrança seria indevida. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a exigibilidade das mensalidades e excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Agravo de Instrumento deve ser conhecido diante da superveniência de sentença de mérito na ação originária que acolheu os pedidos da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença de mérito no processo originário, que declarou a nulidade do instrumento de confissão de dívida por coação, reconheceu a inexistência do débito e determinou a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, torna prejudicado o Agravo de Instrumento, por perda de objeto.

A jurisprudência consolidada reconhece que a sentença que resolve o mérito da causa principal extingue o interesse recursal no agravo, configurando hipótese de não conhecimento por prejudicialidade.

A norma do art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer recurso prejudicado, reforçando a inadmissibilidade da continuação da tramitação do agravo diante da resolução da lide por sentença definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença de mérito que resolve integralmente a lide torna prejudicado o Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no curso da ação principal.

O relator deve julgar inadmissível o recurso quando configurada a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III; 1.019, I; 487, I; 133, X (Regimento Interno do TJPA); CC, art. 171, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt no AI 0810909-43.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 11.05.2021; TJPA, AgInt no AI 0814926-20.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 24.07.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por MARIA FERNANDA CUNHA SILVA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, lançada nos autos originários (0804837-44.2024.8.14.0136), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação Anulatória de Confissão de Dívida cumulada com declaração de inexistência de débito.

Na referida decisão, o juízo de origem conclui pela ausência de elementos probatórios suficientes a demonstrar coação na assinatura do instrumento particular de confissão de dívida e parcelamento de débito, sendo necessária dilação probatória para o esclarecimento da controvérsia, razão pela qual a tutela foi negada.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que é médica e teve sua colação de grau antecipada por força da Lei nº 14.040/2020 e da Portaria MEC nº 383/2020, autorizativas da conclusão antecipada dos cursos da área da saúde durante a pandemia da COVID-19. Relata que, para participar da cerimônia de colação de grau e obter o diploma, foi compelida pela instituição de ensino a assinar um termo de confissão de dívida no valor de R$ 51.714,47, referente ao semestre 2022/1, o qual, segundo ela, não foi cursado nem teve prestação de serviços educacionais, uma vez que já havia encerrado sua trajetória acadêmica em dezembro de 2021.

Defende a nulidade do referido termo por vício de consentimento decorrente de coação (art. 171, II, do CC), enriquecimento ilícito da instituição de ensino (art. 884 do CC), e cláusulas abusivas, à luz do CDC (arts. 6º, 39 e 51).

Alega que foi colocada em posição de desvantagem excessiva, com risco à sua reputação e finanças, pois teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes.

Sustenta ainda que a cobrança é indevida, pois inexiste contraprestação e que a exigência da assinatura do termo compromete os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo, para suspender a exigibilidade das mensalidades e determinar a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplência, e, no mérito, o provimento definitivo do recurso, com a reforma da decisão agravada para concessão da tutela antecipada.

Em decisão monocrática proferida por este Relator, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, ao fundamento de que, embora a agravante tenha apresentado argumentação sobre vício de consentimento e ausência de prestação de serviços educacionais no semestre indicado, os documentos acostados não demonstravam de forma inequívoca a existência de coação apta a justificar a anulação do instrumento de confissão de dívida. Destacou-se, ainda, que a matéria demanda análise probatória aprofundada, o que afasta o requisito da verossimilhança do direito, necessário à concessão da tutela recursal nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Contrarrazões foram apresentadas, nas quais o agravado, defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando, em suma, que inexiste coação, tendo a agravante livremente pactuado a confissão de dívida como reconhecimento de débitos oriundos de prestações inadimplidas relativas aos semestres 2021/2 e 2022/1. Ressalta que a pretensão de afastar a dívida está amparada em alegações frágeis e documentos unilaterais, sendo incabível a antecipação da tutela em tais circunstâncias. Ao final, pugna pelo não provimento do agravo.

Voltaram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O apelo é tempestivo, preparo em ordem e interposto por patrono habilitado.

MÉRITO

a) Questão prejudicial: Perda de objeto.

Inicialmente, após consulta ao sistema PJE de acompanhamento processual deste TJ/PA, especificamente os autos do processo originário - Ação Civil Pública n º 0804837-44.2024.8.14.0136, constatei que houve a perda do objeto do presente recurso, ante a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, com o seguinte dispositivo (ID 146542060 dos autos originários):

“(...) Ante o exposto, alicerçado no art. 487, inciso I, do CPC
, JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e EXTIGO o feito com resolução de mérito, para:

a-
DECLARAR NULO
o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Parcelamento do Débito firmado entre as partes, por vício de consentimento decorrente de coação, nos termos do artigo 171, inciso II, do Código Civil;

b-
DECLARAR INEXISTENTE
o débito no valor de R$ 51.714,47 (cinquenta e um mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos), referente às mensalidades do período de dezembro/2021 a junho/2022;

c-
DETERMINAR
que a requerida se abstenha de efetuar cobranças relacionadas ao débito declarado inexistente, sob pena de multa FIXA no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

d-
DETERMINAR
a exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) em relação ao débito ora declarado inexistente, no prazo de (cinco) dias, sob pena de multa FIXA no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. (...)”

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do presente recurso encontra-se prejudicada. Isso ocorre porque o provimento ou improvimento do recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Em consonância, a jurisprudência assim se posiciona (grifei):

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DA PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. A extinção do cumprimento de sentença em que proferida a decisão agravada; nos termos do artigo 487, inciso III, a c/c artigos 924, II, e 925, todos do Novo Código de Processo Civil, implica na ausência superveniente do interesse recursal e na consequente perda de objeto do Agravo de Instrumento. 2. Hipótese dos autos em que inegável a perda do objeto do Agravo de Instrumento, primeiramente, porque sentenciado o cumprimento de sentença no qual proferida a decisão agravada e, ainda, na medida em que o objeto recursal já vem sendo discutido em sede de Recursos de Apelação, de modo que o prosseguimento da análise nestes autos poderia causar decisões contraditórias e verdadeiro tumulto processual 3. O Agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810909-43.2019.8.14 .0000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/05/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1. Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso. 2. Recurso não conhecido. (TJ-PA. AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08149262020228140000 15346014, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 24/07/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Assim sendo, constata-se que não se faz necessária a análise do mérito da decisão interlocutória ora recorrida.

Recurso prejudicado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PREJUDICADO
o apelo, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 c/c artigo 133, X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

Belém, 15/07/2025